Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715369-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRÉ CÂNDIDO APARECIDO DA SILVA PACIENTE: ANDRÉ CÂNDIDO APARECIDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por André Cândido Aparecido da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da execução penal no 0038525-83.2013.8.07.0015, consistente no indeferimento do benefício do livramento condicional. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos, peticionou no ID 46803035 e juntou documentos. No detalhado exame da situação jurídica do paciente, o douto Defensor Público registrou que o apenado fez idêntico pedido nos autos de execução e que o pleito foi indeferido ao fundamento de estar ausente o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena, pois praticou crimes dolosos enquanto cumpria pena em regime aberto. Anotou que, conquanto o tema esteja afetado ao Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento dominante é que os requisitos devem ser compatibilizados, de modo que o sentenciado não deve ter cometido falta grave nos últimos 12 meses e ostentar bom comportamento durante toda a execução da pena. Consignou, ademais, que o paciente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública e que a decisão impugnada não foi objeto de recurso, além de que não encontrou fundamento jurídico para a complementação do pedido do sentenciado. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator